Tribunal: TJDFT
Processo: 0714098-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI N. 5.184/2013. REAJUSTES SALARIAIS. ADI 7.391/DF. NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO. PREJUDICALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. TEMA 360 STF. CONTROLE CONCENTRADO REALIZADO EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. ESTABILIDADE DAS SENTENÇAS JUDICIAIS. CABIMENTO. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos moldes do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o processo deve ser suspenso na hipótese de existir prejudicialidade externa em relação à outra demanda, cujo objeto principal interfere diretamente no julgamento do feito em análise. 1.1. A suspensão do processo em razão da verificação, no caso concreto, da prejudicialidade externa, visa a tutelar a segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes.
2. No caso concreto, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal contra o artigo 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei distrital no 5.184, de 23 de setembro de 2013, que objetiva a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal que serviu de fundamento para o provimento judicial exequendo, não foi conhecida pelo c. Supremo Tribunal Federal. 2.1. Tendo em vista que a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF não foi conhecida, não há que se falar em prejudicialidade externa.
3. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 611.503/SP (Tema 360), reafirmou a constitucionalidade do art. 525, § 1o, III, e §§ 5o, 12 e 14, todos do Código de Processo Civil, outrora declarada na ADI 2418. 3.1. Dessa forma, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, justificando-se, por decorrência a impugnação ao cumprimento de sentença fundamentada no § 1o, III, do art. 525 do Código de Processo Civil. 3.2. Considerando que eventual reconhecimento da inconstitucionalidade na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF, caso tivesse sido conhecida, se daria em data posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, não se reputa caracterizada a prejudicialidade externa no caso.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.